Tribunal: TCU
Processo: 013.999/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na gestão dos recursos da parte brasileira da Itaipu Binacional, em especial nos gastos socioambientais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada por parlamentar, acerca de possíveis irregularidades na utilização da Nota Reversal 228/2005, firmada entre Brasil e Paraguai, como fundamento para a realização de investimentos socioambientais pela Itaipu Binacional, bem como do pedido de realização de auditoria sobre a gestão desses recursos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, V, 235, 237, III, do Regimento Interno deste Tribunal e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. comunicar esta decisão ao representante, ao Ministério das Relações Exteriores, à Casa Civil da Presidência da República e às Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; e 9.3. arquivar o processo.